Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0038222-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, DILSON DORCA APELADO: BANCO BRADESCO SA, DILSON DORCA Pede o Banco Bradesco S/A seja o autor intimado para manifestar-se sobre proposta de acordo, observando que “tendo interesse na composição, poderá ser sequenciada a tratativa mediante simples contato telefônico ou por e-mail", indicados na petição (ID 63663670). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em simples pesquisa no “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no endereço eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES